Tribunal: TJES
Processo: 5000037-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RERISON BARROS RODRIGUES
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rerison Barros Rodrigues contra decisão proferida em sede de Plantão Judiciário de 1º Grau nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que (a) trabalha como motorista da UBER há 2 anos e meio, possuindo ótimo histórico, excelente avaliação e mais de 10 mil corridas de experiência, não havendo infringido qualquer norma legal ou contratual; (b) a agravada o excluiu sumariamente do app, sem conceder direito de defesa e tampouco especificar a conduta praticada, não delimitando qual cláusula contratual foi violada ou apresentado provas; (c) está sem trabalhar desde a semana do Natal/2020; (d) o magistrado de 1º grau exigiu prova de fato negativo, não podendo provar algo que não ocorreu, não sabendo de qual acusação se defender; (e) há nos autos vários indícios de que sempre cumpriu as regras da UBER e foi um parceiro exemplar, pois sempre recebeu ótima avaliação dos clientes (nota no app: 4,97), já realizou 10.262 viagens e nunca sofreu reclamação, possuindo mais de 500 elogios dos clientes, sendo motorista Platina; (f) apesar de existirem outros aplicativos de corridas no mercado, geram metade da receita. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID 947950)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID 1044496)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID 1331832)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) nobre Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao menos em sede da cognição permitida no agravo de instrumento, constato a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC quanto ao pedido de reativação da conta do agravante.

Nos termos do art. 421 do Código Civil, “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
”, não se tratando de liberdade irrestrita como alega a agravada.

Não se discute aqui a possibilidade de rescisão do contrato de parceria firmado entre o motorista e a plataforma “Uber”, mas sua realização sem a indicação do suposto fato violador dos Termos e Condições estabelecidos e sem a prévia oportunização de contraditório e ampla defesa.

O recorrente logrou comprovar que sempre recebeu ótima avaliação dos clientes (nota no app: 4,97), já realizou 10.262 viagens e nunca sofreu reclamação, possuindo mais de 500 elogios dos clientes, sendo motorista Platina.

A recorrida, no entanto, limitou-se a afirmar que “
a Uber tem plena liberdade de contratação, que está estritamente ligada à vontade livre e desimpedida garantida por lei, para contratar, descredenciar, estipular normas regulamentadoras de sua atividade e afins, de modo que não há nada no Estado Democrático do direito e no mundo jurídico que possa obrigar a ré de cadastrar novamente o Autor em sua plataforma.”,
bem como que
“
houve expressa violação das regras pactuadas entre as partes, possuindo a Uber o direito e, nesse caso, o DEVER de desativar o motorista que não respeita a sua política interna, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 12 DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
”, sem, contudo, indicar qual cláusula teria sido violada.

Em casos como o dos autos os tribunais têm firmado o entendimento de que, apesar de ser possível a exclusão do motorista com base da previsão contratual, faz-se necessário permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável mediante notificação prévia, por força da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, do consensualismo e da função social do contrato.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (UBER). RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO MOTORISTA. NECESSIDADE. DESBLOQUEIO E REATIVAÇÃO DO CADASTRO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pelo qual se requereu o imediato desbloqueio e a reativação do contrato/cadastro de parceria entre as partes, com a liberação do agravante ao acesso à Plataforma Tecnológica Uber e, por conseguinte, a possibilidade de voltar a prestar serviços de transporte de passageiros através do aplicativo da ré. 2. Conquanto seja direito de a agravada excluir de sua plataforma motorista que desatenda as regras inseridas em seu regulamento, necessária sua notificação prévia, sob pena de violação da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais. 3. No caso, a exclusão sumária, em princípio, revela-se desprovida de razoabilidade considerando o histórico do motorista do aplicativo que, ao que tudo indica, trata-se de parceiro exemplar diante de tantas avaliações positivas por parte dos usuários e da própria agravada que o elevou a categoria de parceiro diamante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1293772, 07124791720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DO CADASTRO DO AUTOR NA PLATAFORMA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O USUÁRIO VIOLOU OS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI CONFERIDA OPORTUNIDADE DE DEFESA AO USUÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. O autor foi descredenciado sem antes lhe ser oferecida oportunidade de defesa, o que ofende regras comezinhas de direito. Os princípios do contraditório e da ampla de defesa são basilares em nossa sociedade e devem ser respeitados mesmo nas relações de direito privado. O direito de defesa deve ser prévio e não contemporâneo ou posterior à imposição da penalidade. Assim, a análise a respeito da veracidade ou não das denúncias ficou, exclusivamente, a critério da empresa, sem possibilidade de defesa do usuário. (TJSP; Agravo de Instrumento 2290927-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

Assim, diante da apresentação pelo recorrente de elementos que evidenciam sua boa conduta como motorista e da ausência de indicação pela recorrida do ato que teria ensejado a desativação do agravante da plataforma e de que teria oportunizado sua defesa prévia, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado na ação originária.

Quanto ao perigo de dano, decorre da inquestionável natureza alimentar da remuneração auferida com o transporte de passageiros, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, por se tratar de obrigação pecuniária passível de posterior recebimento.

Por fim, prejudicado o pedido de transferência dos valores que teriam ficado retidos, uma vez que, como exposto pela recorrida, tais quantias já foram liberadas em favor do agravante.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para deferir em parte a tutela de urgência pleiteada, determinando a reativação da conta de motorista de aplicativo do autor (UBER), com todos os benefícios já alcançados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DA CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO DO AUTOR (UBER). RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO MOTORISTA E DE INDICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL SUPOSTAMENTE VIOLADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da apresentação pelo recorrente de elementos que evidenciam sua boa conduta como motorista e da ausência de indicação pela recorrida do ato que teria ensejado a desativação do agravante da plataforma e de que teria oportunizado sua defesa prévia, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado na ação originária.

2. Em casos como o dos autos os tribunais têm firmado o entendimento de que, apesar de ser possível a exclusão do motorista com base da previsão contratual, faz-se necessário permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável mediante notificação prévia, por força da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, do consensualismo e da função social do contrato.

3. Prejudicado o pedido de transferência dos valores que teriam ficado retidos, uma vez que, como exposto pela recorrida, tais quantias já foram liberadas em favor do agravante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.